Tribunal: TJPA
Processo: 0807028-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807028-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AS FILEIRAS DA PM/PA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PAD. COMPETENCIA DO PODER JUDICIÁRIO SE LIMITA A APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSENCIA DE FUMMUS BONI IURIS DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE.

1- Policial Militar foi demitido por meio de Processo Administrativo Disciplinar que apurou sua conduta relativa a suposta prática de homicídio
do Sr. Adailton Nobrega de Lima, na Cidade de Buritirama no interior do Maranhão.

2- O Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade de demissão, que pretende ser desconstituída argumentando que não efetuou os disparos do homicídio.

3- O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade. Não verificada qualquer ilegalidade no PAD, eis que respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo razões para reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu retorno as fileiras da Polícia Militar, antes do julgamento de mérito do processo.

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
FABIO
HENRIQUE LEITE DOS ANJOS
, visando modificar decisão de primeiro grau da Vara Única da Justiça Militar, que indeferiu pedido liminar em Ação de Reintegração em Cargo Público movida em desfavor do Estado do Pará.

Em síntese da inicial o autor relata que não é autor do homicídio do Sr. Adailton Nobrega de Lima, que estava no local da “cavalgada”, na Cidade de Buritirama no interior do Maranhão, mas não efetuou os disparos. Alega que foi envolvido apenas porque seu carro estava próximo ao local da morte e houve respingos de sangue. Requer a liminar para reconhecer o equívoco no julgamento do PAD e reintegrar ao cargo de Policial Militar por ausência de demonstração de autoria no crime, aplicando o brocardo do
in dubio pro réu
.

O Juiz de primeiro grau proferiu decisão negando a antecipação de tutela por entender ausente o requisito do
fummus boni iuris
, nos seguintes termos:

“Assim, não logrando o autor demonstrar de modo inequívoco que não praticou os fatos que
levaram ao seu licenciamento a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, tão pouco o alegado tratamento não isonômico, considerando a sanção disciplinar aplicada ao militar SANDER DE VASCONCELOS PEREIRA, forçoso é reconhecer que não se encontra evidenciada a probabilidade do direito, que é o primeiro requisito previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência, pelo que deve ser indeferido tal pleito.

Por todo o exposto
, INDEFIRO o pedido tutela de urgência formulado pelo autor FABIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS.”

O autor ingressou com o presente recurso aduzindo que possui direito a julgamento equiparado ao militar SD PM RG 40694
SANDER DE VASCONCELOS PEREIRA que recebeu punição de 30 dias de suspensão. Alega que não há provas de que seja o autor do crime e que a comissão processante proferiu parecer favorável, devendo ser revista a decisão.
Requer a concessão de medida liminar com aplicação de efeito suspensivo ativo para modificar a decisão de primeiro grau.

Em apreciação liminar, indeferi o pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, tendo em vista considerar ausente o requisito do fummus boni iuris:

“
Assim, resta evidente que o Poder Judiciário apenas pode analisar a regularidade e
a legalidade do processo administrativo disciplinar sem ferir o princípio da separação dos poderes.

Importante mencionar que houve a interposição de recurso hierárquico e a
autoridade superior- COMANDANTE GERAL DA PM- manteve a decisão...

Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão,
até ulterior deliberação da turma julgadora,
consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei
Adjetiva Civil”.

O Estado do Pará apresenta contrarrazões alegando que deve ser mantida a decisão de primeiro grau considerando que a conduta que resultou na sua exclusão do agravante da Polícia Militar é incompatível com a função
militar e, por isso, não há razão para esse MM Juízo determinar seu retorno à PM. Alega que nos termos demonstrados, contidos na decisão administrativa do PADS de licenciamento de Port. Nº011/2018, bem como na decisão da Corregedoria Geral da PMPA que negou provimento ao pedido de reconsideração e, por fim, pela decisão que julgou o recurso hierárquico do Agravante haveria sim matéria fática incontroversa, no sentido de que o Agravante é o autor do delito que ceifou a vida do cidadão ADAILTON NÓBREGA DE LIMA, com base em provas testemunhais, pela prisão em flagrante e até provas periciais realizadas em seu veículo. De modo, podemos concluir
que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade que
poderia anular o PADS que culminou na exclusão do Agravante das fileiras da PMPA.
Arguiu a fragilidade
dos argumentos apresentados pelo agravante, inexistindo tanto a urgência quanto a evidência necessária à concessão da antecipação da tutela. Requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

O âmago da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que indeferiu o pedido do autor para retorno ao seu labor nas fileiras da Polícia Militar.

Analisando os argumentos trazidos em seu recurso, não se deve perder de vista que não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo motivador do ato administrativo, restringindo seu exame à aferição da regularidade do procedimento e da legalidade da pena aplicada.

Pontuo que a jurisprudência é pacífica nesse sentido, isto é, de possuir o Poder Judiciário competência para apreciar tão-somente a ilegalidade do ato administrativo, não lhe cabendo o exame do mérito do ato.

Ademais, é lição clássica de Direito Administrativo a independência das instâncias administrativa e criminal, ficado autorizada a Administração Pública a apurar, mediante procedimento disciplinar, se houve violação de deveres funcionais por parte de seus servidores. É pacífico que a Administração Pública, pelo princípio da Independência e Separação dos Poderes, pode afastar seus servidores após regular processo administrativo, sem necessidade da chancela do Poder Judiciário.

A propósito, HELY LOPES MEIRELLES acentua que:

“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente” (in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 414).

No caso vertente, verifico que a decisão de primeiro grau foi acertada em sede liminar, no sentido de que há depoimentos e provas nos autos constatando os fatos pelos quais o autor foi acusado. Há testemunhas que relatam o tiro na cabeça da vítima, o estado de embriaguez do autor e a forma que conduziu seu veículo após os fatos.

Inclusive, pelos documentos constantes nos autos percebe-se que o veículo foi parado na barreira por Policiais Militares que perceberam o sangue no “capô” e o amassado no
para-choque
.

É certo que a jurisprudência dos tribunais pátrios tradicionalmente limita a atuação do Poder Judiciário na esfera administrativa, especialmente no que diz respeito ao controle do elemento discricionário do ato administrativo, qual seja, o seu mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
"a orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administro em situações como a dos autos, mas tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão”
(RMS, 22.223/RR, Rei. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, DJE 29/05/2013).

Assim, ao examinar a punição disciplinar aplicada no âmbito administrativo, não cabe ao Poder Judiciário realizar a incursão sobre o mérito do julgamento e eventual revisão e sopesamento do material fático apurado no processo administrativo disciplinar.

Contudo, cabe ao Poder Judiciário a análise da regularidade e legalidade desse processo administrativo, especialmente no que tange à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados nos termos do art. 5
9
, inc. LIV e LV da Constituição da República.

Nesse sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que
"compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento disciplinar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo"
(ARE 711941, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 04/02/2013).

Essa competência do Poder Judiciário de analisar a legalidade do procedimento disciplinar não contraria o princípio da separação dos poderes, conforme assentado também pelo Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá- la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4
Q
, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF" (ARE 909406 AgR / GO, Rei. Min. Edson Fachin, 2^ Turma, Dje 14/12/2017, grifos nossos).”

Assim, resta evidente que o Poder Judiciário apenas pode analisar a regularidade e a legalidade do processo administrativo disciplinar sem ferir o princípio da separação dos poderes.

Importante mencionar que houve a interposição de recurso hierárquico e a autoridade superior- COMANDANTE GERAL DA PM- manteve a decisão nos seguintes termos:

“RESOLVO
:

1. CONHECER
o Recurso Hierárquico interposto pelo SD PM RG 40482 FÁBIOHENRIQUE LEITE DOS ANJOS, do 19º BPM, por conseguinte, seu efeito suspensivo, por estar dentro dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 142 do CEDPM;

2. NÃO DAR PROVIMENTO
ao Recurso Hierárquico interposto pelo causídico do acusado, e, por conseguinte, MANTER a punição disciplinar anterior que o puniu com LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA, visto que a conduta descrita na Decisão Administrativa que aplicou a punição disciplinar, ora recorrida, está em consonância com os elementos probatórios constantes nos autos, não apresentando nenhuma dúvida quanto à prática da transgressão da disciplina policial militar.”

Em parecer, o Ministério Público de 2º grau se posiciona no sentido de manter a decisão de primeiro grau, fundamentando que não há provas das alegações do agravante:

“
Dessa forma, diante da referida previsão, depreendo que não há elementos
suficientes para o deferimento da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo
agra
vante, uma vez que não apresentou elementos suficientes ao reconhecimento da
veracidade dos fatos alegados, tampouco evidenciou a probabilidade do direito

material.

...

Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça,
manifesta
-
se pelo

CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO

do presente recurso, a fim
de que seja mantida a decisão interlocutória, na sua integralidade, conforme a fundamentação retro expen
dido
”.

Dessa forma, não vislumbro a presença do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
das alegações do agravante, nos fatos descritos, que justifiquem modificação da decisão de primeiro grau neste momento.

É importante mencionar que se trata do julgamento de um recurso de Agravo de Instrumento que se limitou a apreciar a decisão antecipada nos autos, não sendo o julgamento de mérito da causa, que somente ocorrerá com sentença da lavra do juízo de primeiro grau após regular instrução processual, tendo a parte instrumentos hábeis para demonstrar suas razões.

Dessa forma,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023